Tribunal: TJES
Processo: 5006603-69.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006603-69.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHAIANE FERREIRA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006603-69.2023.8.08.0011.
Recorrente: SHAIANE FERREIRA SILVA.
Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, SER TITULAR DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA Nº. 161066342, PORÉM, AFIRMA QUE A COBRANÇA QUE LHE É REALIZADA NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O HISTÓRICO DE OUTRO IMÓVEL QUE RESIDIA, DE MODO QUE PUGNA PELA REVISÃO DOS VALORES E A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.’’.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO E SEU PROVIMENTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, ESPECIALMENTE DANOS MORAIS, POIS COMPROVA QUE PERMANECEU POR APROXIMADAMENTE 28 DIAS SEM QUE FOSSE REALIZADA A LIGAÇÃO DE SUA ENERGIA.
(4). DO MÉRITO.
TENHO QUE O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, DEVENDO A SENTENÇA
A QUO
SER MANTIDA IRRETOCÁVEL. EXPLICO.
NO CASO ESPECÍFICO, A AUTORA, ORA RECORRENTE,
BUSCOU O APARATO JURISDICIONAL NO INTENTO DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO MATERIAL, PELOS MOTIVOS EXPOSTOS NO EXÓRDIO. ATO CONTÍNUO, INCONFORMADA COM A R. SENTENÇA VERGASTADA A DEMANDANTE, INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ALMEJANDO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA EM DANOS MORAIS DEVIDO A DEMORA NA LIGAÇÃO DO SEU RELÓGIO MEDIDOR.
POIS BEM, VERIFICA-SE QUE OS ARGUMENTOS ELENCADOS NAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A CAUSA DE PEDIR DELINEADA NA PETIÇÃO INICIAL.
COM EFEITO, É VEDADO À PARTE EM RECURSO INOVAR EM SUAS RAZÕES, INVOCANDO CAUSA DE PEDIR E PLEITO DIVERSO DAQUELES EXPOSTOS NA PEÇA INAUGURAL. NÃO SE CONHECE DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO E ALHEIA AO PEDIDO INICIAL, POR TRATAR-SE, CONFORME ACIMA MENCIONADO, DE INOVAÇÃO RECURSAL, PRÁTICA VEDADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DESTE MODO, É DEFESO A ESTE RELATOR EXAMINAR PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO SUJEITADO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA FORMA DO ART. O 141, DO CPC. NÃO HÁ COMO SEQUER ANALISAR O PEDIDO DA RECORRENTE, POIS, REPITO, QUANDO A PARTE, EM SEDE RECURSAL, ALTERA OU APRESENTA PEDIDO DIVERSO DAQUELE APRESENTADO NA EXORDIAL, OPERA-SE A INOVAÇÃO RECURSAL, RESTANDO CONFIGURADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, POIS COMO A APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL
AD QUEM
LIMITA-SE AOS FATOS EFETIVAMENTE IMPUGNADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, TAL PONTO RESTA PREJUDICADO, POIS PAUTADO EM ALEGAÇÕES QUE SEQUER FORAM LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUÍZO
A QUO
, MOMENTO OPORTUNO PARA TODA EXPOSIÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DOS PEDIDOS, IMPONDO-SE, NESSA HIPÓTESE, O NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
PEDIDO DIVERSO DA PETIÇÃO INICIAL
.
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
(5).

RECURSO NÃO CONHECIDO
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)